Tribunal: STF
Processo: ARE 1590536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JOAQUIM PEREIRA GONCALVES NETO e por GEOVANE DE SOUZA DE OLIVEIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O recurso de JOAQUIM PEREIRA GONCALVES NETO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL — Fraude a certame de interesse público — Condenação -— Recursos defensivos — Matéria preliminar — Prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de fraude a certame para os réus Priscila, Álvaro e Geovane, diante da pena concretamente aplicada — Denúncia Apta, que atende os requisitos do art. 41 do CPP — Prisão em flagrante e apreensões regulares e decorrentes de fundada suspeita — Ausência de evidências de quebra da cadeia de custódia — Equipamentos apreendidos quando da prisão em flagrante, encaminhados ao distrito policial, embalados e lacrados — Extração de dados dos aparelhos celulares legalmente apreendidos que prescinde de autorização específica — Uso de algemas fundamentadamente justificado, nos termos da Súmula Vinculante n. 11 — Preliminares rejeitadas — Materialidade e autoria demonstradas — Ré flagrada no local de prova em posse de ponto eletrônico — Réus flagrados nas proximidades do local, em posse de equipamentos de transmissão de dados, de cadernos de prova e de gabaritos — Dados extraídos de aparelhos celulares que demonstram organização, com hierarquia e divisão de tarefas, voltada à fraude de diversos vestibulares para cursos de medicina — Transmissão das respostas, ainda que obtidas legalmente por réus inscritos no vestibular, que configura o uso de “conteúdo sigiloso” previsto no tipo penal — Precedente do c. STJ — Crime que se consuma independentemente da efetiva aprovação do candidato beneficiado pela fraude — Condenação de rigor - Penas-base elevadas com fundamento em circunstâncias devidamente demonstradas nos autos e excedentes em relação às elementares do tipo penal — Confissões inocorrentes — Crimes de fraude e de associação cometidos em concurso material — Regimes iniciais bem justificados — Fixação do valor unitário dos dias-multa condizente com o elevado lucro ilícito demonstrado nos autos — Recursos de Priscila, Álvaro e Geovane parcialmente providos, declarando-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de fraude a certame; demais preliminares rejeitadas; demais recursos desprovidos. 

No recurso extraordinário de JOAQUIM PEREIRA GONCALVES NETO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVI e XIII,  da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de GEOVANE DE SOUZA DE OLIVEIRA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Já quanto à insurgência de JOAQUIM PEREIRA GONCALVES NETO, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente